Tribunal: STF
Processo: Rcl 87382
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 7.222/DF. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. DECISÃO PROFERIDA EM HARMONIA COM O PARADIGMA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG), em desfavor de decisão proferida pela Turma Recursal de Belo Horizonte, no Processo nº 5263062-93.2024.8.13.0024, pela qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.222/DF.

    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação ordinária em que a parte autora pleiteia a inclusão do complemento do piso nacional da enfermagem na base de cálculo das gratificações e vantagens que têm como base de cálculo o vencimento básico, bem como o pagamento do valor retroativo do Complemento do Piso Salarial de maio/2023 até outubro/2023, acrescidos de juros e correção monetária.

    3. Noticia que o Juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o IPSEMG ao pagamento retroativo da complementação do piso nacional do Profissional de Enfermagem, em favor da autora, incluindo-o na base de cálculo de gratificações e vantagens.

    4. Informa que foi interposto recurso inominado ao qual a Turma Recursal, pelo ato ora reclamado, deu parcial provimento, “para julgar improcedente o pedido de inclusão do complemento do piso salarial na base de cálculo das gratificações e vantagens”. Desse modo, “restou mantida a condenação ao pagamento dos valores da complementação do piso nacional do Profissional de Enfermagem no período de maio a outubro de 2023”.

    5. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado aplicou de forma equivocada o que decidido por esta Corte Suprema na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.222/DF. Cita precedente deste STF para afirmar que o piso salarial se refere à remuneração global e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa.

    6. Aduz que, se a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União, não pode o pagamento do retroativo de maio/2023 a outubro/2023 ser de responsabilidade do IPSEMG, o qual não recebeu o respectivo repasse.

    7. Requer a concessão de medida liminar, para suspender o processo de origem, diante da “possibilidade de início de cumprimento de sentença para que seja procedido o pagamento, mediante inclusão em folha suplementar”. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.

É o relatório.
 
Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    12. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal exarada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.222/DF, cujo acórdão foi assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO LEGISLATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO . REFERENDO À REVOGAÇÃO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR . 
1. A ação. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 14.434/2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser aplicado (a) aos profissionais contratados sob o regime celetista; (b) aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais; e (c) aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e fundações.
2. A medida cautelar concedida. À falta de indicação da fonte adequada de custeio e considerado o iminente risco de graves prejuízos para os Estados e Municípios, demissões em massa e redução do número de leitos e da qualidade dos serviços de saúde, foi concedida medida cautelar suspendendo os efeitos da lei, até que sobreviesse a avaliação dos impactos da alteração legislativa. Em 19.09.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar.
3. A aprovação de emenda constitucional. Na sequência, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 127/2022, prevendo competir à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira aos entes subnacionais, às entidades filantrópicas e aos prestadores de serviços que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, com vista ao cumprimento dos pisos salariais. Como a lei prevista na própria emenda constitucional ainda não havia sido editada, não foi possível suspender a cautelar.
4. Superveniência da Lei nº 14.581/2023. Em 11.05.2023, porém, foi editada a legislação que regulamenta a EC nº 127/2022, prevendo a abertura de crédito especial ao Orçamento da União, no valor de R$ 7,3 bilhões, para atendimento a essa programação específica. Diante disso, a medida cautelar cumpriu parte do seu propósito, pois permitiu a mobilização dos Poderes Executivo e Legislativo para que destinassem recursos para custeio do piso salarial pelos entes subnacionais e entidades integrantes da rede complementar do SUS.
5. Observância do princípio federativo. Cabe relembrar, todavia, que lei federal não pode impor piso salarial a Estados e Municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição brasileira.
6. Impacto sobre o setor privado. Ademais, o financiamento previsto nas normas recém-editadas não reduz nem endereça, de nenhuma forma, o impacto que o piso produz sobre o setor privado, de modo que subsiste o risco de demissões em massa e de prejuízo aos serviços hospitalares.
7. Revogação parcial da cautelar. À vista do exposto, revogou-se parcialmente a cautelar concedida, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, com exceção da expressão “acordos, contratos e convenções coletivas” constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos:
(i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022;
(ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e
(iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir. Nesse caso, deve prevalecer o negociado sobre o legislado (RE 590.415, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes).
8. Quanto aos efeitos temporais da referida decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023; e, em relação aos profissionais referidos no item (iii), para os salários relativos ao período trabalhado a partir de 1º.07.2023.
9. Decisão referendada.”
(ADI nº 7.222-MC-Ref-Segundo/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator p/Acórdão Min. Dias Toffoli, j. 15/05/2023, p. 16/05/2023).

    13. Posteriormente, integrando o conteúdo da referida decisão, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Senado Federal, pela CNSaúde e pela Advocacia-Geral da União, atribuindo-lhes efeitos modificativos, nos seguintes termos:

“Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas datas-base. Instauração de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da expressão “piso salarial”. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dosamicus curiae rejeitados. Embargos do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos.
1. Entidades que figuram no processo como amici curiae não têm legitimidade para a interposição de recursos contra as decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade, conforme jurisprudência sedimentada da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 4.389-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/19; ADI nº 3.785 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/19; ADO nº 6-ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/9/16.
2. A Constituição de 1988, ao prever o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (art. 7º, inciso V), não estabeleceu que ele fosse nacional e unificado, como o fez em relação ao salário mínimo (art. 7º, inciso V, da CF/88). Tampouco previu o texto constitucional que o piso fosse estabelecido por lei. Na ausência de tais condicionantes, resta legítima sua fixação por negociação coletiva e de forma regionalizada.
3. Consolidou-se um sistema no qual as negociações acerca de pisos salariais ocorrem de forma descentralizada e regionalizada, a partir do que dispõe a Lei Complementar nº 103/20, o que não é somente legítimo, mas necessário. As unidades federativas apresentam realidades bastantes díspares quanto às médias salariais dos empregados do setor de enfermagem, sendo também diversas a estrutura, a dimensão e a solidez da rede de saúde privada, o que atrai a necessidade de definição regional dos pisos salariais da categoria, em cada base territorial, seguindo-se as respectivas datas-base.
4. O acórdão embargado fixou que, na ausência de acordo entre as categorias acerca do piso salarial, sua implementação deveria ocorrer na forma da Lei nº 14.434/22. No entanto, nessa hipótese, não há negociação efetiva entre as partes. Há que se buscar condições que permitam que os sindicatos laborais e patronais efetivamente se reúnam para verificar a possibilidade de adoção de pisos salariais diversos dos definidos em lei. A solução que melhor se apresenta é a determinação de instauração de dissídio coletivo (art. 616, § 3º, da CLT) como instrumento viabilizador da tão almejada negociação coletiva, em alternativa ao imposto na Lei nº 14.434/22, respeitando-se as bases territoriais e respectivas datas-base.
5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais.
6. Embargos de declaração do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para 1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e 3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde)."
(ADI nº 7.222-MC-Ref-Segundo-ED/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator p/Acórdão Min. Dias Toffoli, j. 18/12/2023, p. 19/12/2023; destaques acrescidos).

    14. No caso concreto, a Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem (Cível), deu parcial provimento ao recurso inominado do reclamante, mediante acórdão assim ementado (e-doc. 11, p. 2-4; destaques no original):

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM. INCLUSÃO NAS GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS. PARCIAL PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que reconheceu o direito da parte autora à complementação do piso salarial da enfermagem, com efeitos retroativos a maio de 2023, e determinou a inclusão desse complemento na base de cálculo de gratificações e vantagens remuneratórias. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais possui legitimidade para figurar no polo passivo em relação às parcelas de maio a outubro de 2023 e (ii) a complementação do piso salarial da enfermagem deve integrar a base de cálculo de gratificações e vantagens remuneratórias. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O vínculo jurídico entre as partes e a responsabilidade pelo pagamento dos vencimentos justificam a rejeição do pleito de ilegitimidade passiva do IPSEMG. 
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os segundos embargos na ADI 7222, firmou entendimento de que o piso salarial da enfermagem se refere à remuneração global e não ao vencimento base, afastando a repercussão desse complemento no cálculo de gratificações e adicionais. 
5. A inclusão do complemento na base de cálculo das gratificações extrapola os limites fixados pelo STF, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Recurso inominado parcialmente provido para excluir a inclusão da complementação do piso salarial da enfermagem na base de cálculo de gratificações e vantagens remuneratórias. Mantida a condenação ao pagamento das parcelas retroativas. 
Tese de julgamento: “1. O complemento do piso salarial da enfermagem constitui remuneração global e não vencimento base. 2. Gratificações e adicionais calculados sobre o vencimento base não devem incluir a complementação do piso.” 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XIII; Lei nº 14.434/2022; Lei nº 14.581/2023. 
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7222, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023.”

    15. Nota-se que o acórdão impugnado, ao reformar parcialmente os termos da sentença, excluiu da condenação - isto é, do complemento do piso salarial - os reflexos sobre gratificações e vantagens. Em outras palavras, a autoridade reclamada assentou a impossibilidade de que o complemento do piso salarial seja integrado à base de cálculo de gratificações e vantagens vinculadas ao vencimento-base do servidor, justamente, pois, tal proceder, equivaleria à equiparar indevidamente uma verba de natureza supletiva à remuneração fundamental.

    16. Esse entendimento não ignora o critério estabelecido no referenciado paradigma, como o fez a sentença, transformando o piso em um novo patamar para a incidência de múltiplos adicionais. Pelo contrário, atenta-se exatamente aos limites fixados pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Ademais, quanto à alegação do reclamante de que não houve repasse dos respectivos valores pela União, nota-se que a sentença afastou a tese defensiva, “uma vez que o IPSEMG não comprova sua alegação, ônus que lhe competia por força do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, enquanto fato extintivo do direito do autor. Ademais, da análise dos autos é possível inferir que os valores em comento foram incluídos no orçamento de 2023” (e-doc. 2, p. 101).

    17. Realço que o julgado proferido na ADI nº 7.222/DF visou precisamente coibir que a complementação gerasse um efeito repercussivo sobre as demais rubricas da folha de pagamento, o que desvirtuaria o propósito primordial de assegurar um padrão remuneratório mínimo em âmbito nacional. Enfatizou-se, na ocasião, que o auxílio financeiro provido pela União (Lei nº 14.581, de 2023) tem o propósito exclusivo de complementar o piso salarial. Portanto, o que é defeso ao Poder Judiciário, nesse contexto, é impor que essa mesma verba seja incorporada à base de cálculo de vantagens funcionais financiadas pelo erário estadual, porquanto criar-se-ia um ônus financeiro permanente para o ente federativo, consequência manifestamente incompatível com o arranjo de custeio delineado na própria decisão da Suprema Corte.

    18. Com efeito, uma coisa é zelar pela higidez e preservação do piso nacional, outra coisa é estender sua aplicação para questões diversas da finalidade restrita de estabelecer a remuneração mínima. Essa distinção foi devidamente observada pelo acórdão reclamado que, ao verificar o desacerto da sentença quanto a questões diversas da finalidade restrita de estabelecer a remuneração mínima, deu parcial provimento ao recurso e reformou os pontos equivocados.

    19. Registro que essa mesma compreensão foi assentada em casos análogos ao presente:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.222 MC/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto descumprimento do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7.222 MC-Ref-segundo/DF.
 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.222 MC-Ref-segundo/DF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Na ADI 7.222, o Supremo Tribunal Federal assentou que, para a implementação do piso salarial dos profissionais de enfermagem, em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União.
4. A decisão impugnada, em respeito ao paradigma invocado, limitou expressamente as diferenças salariais deferidas aos valores repassados pela União, não decidindo pela vedação a descontos decorrentes de obrigações legais.
 5. O paradigma invocado não examinou de forma específica qual seria a base de cálculo no caso de rescisão do contrato de trabalho, após a implementação do piso salarial dos profissionais de enfermagem. 
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 
7. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 
IV. DISPOSITIVO 
8. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 77.981-AgR/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19/05/2025, p. 22/05/2025; destaques acrescidos)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO REFERENDO DA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.222/DF. PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM. ACÓRDÃO RECLAMADO NO QUAL NÃO SE QUESTIONA A REALIZAÇÃO DE REPASSES PELA UNIÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO IMPUGNADO E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(Rcl nº 77.971-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/05/2025, p. 22/05/2025; destaques acrescidos)

    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 11 de novembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator